Tribunal: CARF
Processo: 12448.724834/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724834/2017-91
ACÓRDÃO
2002-010.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELINA GRACA BARREIRA LOPES DE FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PSICANÁLISE.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas
as despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em
lei. Os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos
e
terapeutas
ocupacionais
pela
administração de terapia de psicanálise podem ser deduzidos da base de
cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$12.910,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724834/2017-91
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$6.049,60.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de
R$13.083,50, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Excluídas as seguintes despesas: R$173,50 - Laboratório Richet - falta de
comprovação e R$12910,00 - Zelia Goldfeld - recibos não atendem às exigências
legais - sem registro profissional do prestador de serviço.
A contribuinte concordou com a glosa do valor de R$173,50.
Cientificado do lançamento em 08/06/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 05/07/2017.
A 5a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) A profissional seria qualificada;
2) As despesas com terapia por psicanálise seriam dedutíveis;
3) A profissional eram fonoaudióloga e que as despesas com ela em razão disso
poderiam ser objeto de dedução.
É o relatório

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724834/2017-91
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Na decisão de piso a glosa da despesa médica foi mantida com os seguintes
fundamentos:
O(s) documento(s) apresentado(s) refere(m)-se a pagamento(s) a profissional
(psicanalista) que não está relacionado na legislação acima como prestador de
serviços médicos dedutíveis na Declaração de IRPF, motivo pelo qual deve ser
mantida a glosa em questão. Nos recibos apresentados, não consta a informação
de inscrição de Zélia Goldfeld em algum Conselho Regional de profissão
legalmente regulamentada listada na Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a".
A alínea a do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, autoriza
a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda, dos pagamentos efetuados nos seguintes
termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Observa-se que o fato de ser a psicanalise uma terapia, como tantas outras
existentes, não é suficiente para se autorizar a dedução. Aliás, a única ocasião em que a lei se
refere a terapia é quando trata dos terapeutas ocupacionais, que não é o caso dos autos.
Portanto, o fato de a psicanálise ser uma terapia, o que me parece incontestável, não é suficiente
para que as despesas com essa atividade sejam dedutíveis somente por esse motivo.
A psicanálise é uma ocupação (Código CBO 2515-50), mas não é uma profissão
regulamentada, ou seja, qualquer pessoa pode exercer essa atividade, pois não está sujeita a
normas estatais e nem vinculada a uma formação profissional reconhecida pela autoridade de
educação. Isso significa que um advogado, por exemplo, pode exercer essa atividade sem
qualquer espécie de validação dos requisitos acadêmicos ou técnicos. Ora, o dispositivo legal que
concede a isenção não a autoriza para pagamentos efetuados a advogados, para permanecer no
mesmo exemplo.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724834/2017-91
4
Por outro lado, se a psicanálise for realizada por qualquer dos profissionais
descritos na legislação (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais), estará cumprido o requisito legal para a dedução da despesa.
Portanto, não basta que o contribuinte tenha se submetido a uma terapia, qualquer
que seja, mas é fundamental que essa terapia tenha sido aplicada por algum dos profissionais
determinados na legislação, isto porque o inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN
estabelece que a legislação tributária que trata de isenção deve ser, inexoravelmente,
interpretada de forma literal.
No presente caso, a recorrente juntou aos autos o documento de fls. 59 que
demonstra que a terapeuta é fonoaudióloga; portanto, apenas por essa razão, o recurso deve ser
provido.
Ressalte-se, que o documento apresentado (fls. 59) pode ser na espécie conhecido
com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto do Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento ao
recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$12.910,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 70
DF CARF MF
Original